Tribunal: TCU
Processo: 010.738/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7312/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.738/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: David Duerrewald de Oliveira (XXX.457.640-XX); Irineo Schmit Lopes (XXX.043.040-XX); Juliana de Fátima da Rosa dos Santos (XXX.047.550-XX); Lenara Barbosa (XXX.549.690-XX); Luana de Souza da Silva (XXX.935.790-XX); Lucas Pigozzo (XXX.483.490-XX); Roberto Carlos Rauber (XXX.925.430-XX); Ronaldo de Oliveira Freitas (XXX.963.390-XX); Tanandra de Souza Charao (XXX.629.460-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.